Tribunal: STF
Processo: ARE 1406961
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO/SERVIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PROFESSORA INATIVA DO ESTADO. GRATIFICAÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR INCORPORADA. REAJUSTE QUE DEVE OBEDECER AOS ÍNDICES APLICADOS AO SERVIDOR DA ATIVA EM EXERCÍCIO NA MESMA FUNÇÃO EM RAZÃO DA PARIDADE A QUE FAZ JUS A DEMANDANTE. INEXISTÊNCIA DE EXTINÇÃO OU ALTERAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO, NÃO SENDO A HIPÓTESE DE TRANSFORMAÇÃO DA VERBA INCORPORADA EM VANTAGEM PESSOAL, SITUAÇÃO QUE RESULTARIA NO DIREITO APENAS AO REAJUSTE PELOS ÍNDICES GERAIS DE REVISÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PARCELAS VENCIDAS QUE SÃO DEVIDAS, OBEDECENDO À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER FIXADOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO, NA FORMA DO ARTIGO 85, § 4º, II, DO NCPC. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º e 6º da EC 41; 3º da EC 47; 5º, inciso XXXVI; 37, incisos XIII e XV; e 40, §2º, §4º, e §8º na redação da EC 20/98, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Dessa forma, ainda que à função gratificada objeto da lide tenham sido acrescidos valores por força do Decreto nº. 25959/2000, por serem de caráter genérico, se incorporam a ela, resultando no valor pago aos servidores ativos, fazendo jus a autora a tais reajustes, já que, frise-se tem direito à paridade e não houve prova de que tenha havido alterações nas funções exercidas pelos atuais ocupantes.



    Saliente-se que referida vantagem pecuniária foi incorporada aos proventos da autora desde o ato de aposentadoria e não é paga a título de direito pessoal (fls. 21 ejud), tendo se mantido em seu valor original em razão da equivocada interpretação dada pelo ente público, conforme se vê do documento de fls. 78 ejud, o que importa em redução de seu valor não somente pela perda do poder aquisitivo.



    A toda evidência, a controvérsia aqui tratada repousa em discrepância de proventos pela ausência de paridade a que a apelada incontroversamente faz jus.



    (...)



    Como já se disse, no caso em análise não houve transformação da verba incorporada em vantagem pessoal, na medida em que a função não foi extinta ou transformada, tendo sido mantida, inclusive, a carga horária (artigo 4º, parágrafo único, do Decreto nº. 25959/2000), pelo que o reajuste não deve se dar pelos índices gerais de revisão dos vencimentos dos servidores públicos, devendo ser privilegiado o instituto da estabilidade financeira.



    Destarte, deve ser reconhecido o direito de a apelada ver reajustada a sua gratificação pelas normas indicadas na exordial e não pelos índices gerais de reajuste aplicados aos vencimentos dos professores públicos estaduais, além do pagamento das diferenças vencidas, observada a prescrição quinquenal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente